Tribunal: CARF
Processo: 10980.004743/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004743/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SONIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
EFETIVO PAGAMENTO. DOCUMENTOS. DECLARAÇÕES. RECIBOS.
CHEQUES. EXTRATOS BANCÁRIOS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados por meio de
documentos que, analisados em conjunto, atestam a realização dos respectivos
serviços médicos e, sobretudo, dos desembolsos e pagamentos pelos serviços
prestados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no
montante de R$ 2.400,00, referentes aos serviços médicos prestados pelo profissional Sandro de
Oliveira Krauss. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004743/2009-62
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/09, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$ 1.518,00 de imposto, R$ 1.138,50 de multa
de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento de fls. 07, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.520,00. Consta da
complementação da descrição dos fatos que foram glosados R$ 3.120,00, relativas a Wilson
Antonio Lopes Junior, e R$ 2.400,00, referentes a Sandro de Oliveira Krauss, por falta de
comprovação dos efetivos tratamentos e pagamento.
Cientificada em 04/05/2009 (fl. 22), a contribuinte apresentou impugnação de fls.
03/04, instruída com os documentos de fls. 10/17, por meio da qual suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
- Que as despesas glosadas eram provenientes de tratamento odontológicos
realizados e devidamente pagos com recursos próprios originados de pensão recebida do INSS e
Paraná-previdência, conforme se constatava pda verificação dos recibos anexos devidamente
fornecidos e assinados pelos profissionais;
- Que as despesas havidas com o profissional Sandro de Oliveira Krauss, no valor
de R$ 2.400,00, foram pagas no ano-calendário de 2005 por meio de quatro cheques, no valor de
R$ 600,00 cada e, por outro lado, as despesas com Wilson Antonio Lopes Junior, no valor de R$
3.120,00, foram quitadas em dinheiro em espécie, durante o desenrolar do tratamento, conforme
declarações firmadas pelos profissionais. Por fim, requereu o acolhimento das suas razões e o
cancelamento da exigência.
Em Acórdão de fls. 24/28, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVOS DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
dos efetivos desembolso e prestação dos serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 16/04/2012 (fls. 32) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 33/43,
protocolado em 14/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorre sustenta, em síntese, que os recibos médicos
autenticados emitidos pelos profissionais Sandro de Oliveira Krauss, no montante total de R$
3.000,00, Wilson Antonio Lopes Junior, no valor de R$ 3.120,00, e as declarações atestam a
veracidade das despesas médicas.
A recorrente alega, ainda, que os serviços médicos prestados pelo profissional
Sandro de Oliveira Krauss foram pagos através dos cheque no 000046 (09/08/2005), 000047
(06/09/2005), 000048 (17/10/2005), 000049 (07/11/2005) e 000051 (14/12/2005), bem assim
que os serviços prestados pelo profissional Wilson Antonio Lopes Junior foram quitados em
dinheiro em espécie, sendo que os saques efetuados na Conta corrente 29657-9, Agência 3838 do
Banco Itaú bem atestam os respectivos pagamentos.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que a legislação do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que, visando comprovar a
efetividade das despesas médicas, o recorrente entendeu por anexar ao recurso voluntário os
extratos bancários de fls. 49/56.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação dos respectivos documentos se enquadra,
com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma
vez que se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a
instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o momento da
apresentação dos documentos, os quais, aliás, devem ser analisados.
Em relação aos serviços prestados pelo profissional Sandro de Oliveira Krauss,
registre-se que a declaração emitida pelo profissional dá conta de que o tratamento odontológico
totalizou R$ 3.000,00 e os pagamentos foram realizados em cheques de R$ 600,00 com os
seguintes vencimentos: 04/08/2005, 04/09/2005, 04/10/2005, 04/11/2005 e 04/12/2005 (fls. 15 e
44). O referido profissional também emitiu, em 04/08/2005, um recibo em que atesta ter recebido
R$ 2.400,00 referentes ao tratamento odontológico (fls. 14 e 47) e, em 20/08/2005, outro recibo
pelo qual atesta o recebimento de R$ 600,00, tendo totalizado, portanto, R$ 3.000,00.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

A partir da análise conjunta da declaração emitida pelo profissional Sandro de
Oliveira Krauss, dos recibos e, sobretudo, dos extratos bancários, é possível concluir que, de
fato, houve a compensação dos cheques no 000046 (09/08/2005), 000047 (06/09/2005), 000048
(17/10/2005), 000049 (07/11/2005) e 000051 (14/12/2005), cujas datas são bem próximas
àquelas datas informadas pelo respectivo profissional como datas de vencimento das parcelas de
R$ 600,00. Quer dizer, os valores e datas informados pelo profissional coincidem com as datas
em que os cheques foram efetivamente compensados.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas relativas aos serviços odontológicos prestados pelo profissional de Oliveira
Krauss, no montante de R$ 2.400,00, haja vista que esse foi o valor glosado, porquanto a
recorrente conseguiu comprovar a efetividade dos pagamentos através dos cheques no 000046
(09/08/2005), 000047 (06/09/2005), 000048 (17/10/2005), 000049 (07/11/2005) e 000051
(14/12/2005), os quais foram compensados nos mesmos valores indicados na declaração emitida
pelo referido profissional e em datas um tanto próximas daquelas que haviam sido informadas
como datas de vencimento das parcelas.
Já em relação aos serviços médicos supostamente prestados pelo profissional
Wilson Antonio Lopes, no montante de R$ 3.120,00, é de se reconhecer que a recorrente
colacionou aos autos o recibo do profissional, emitido em 11/07/2005 (fls. 12 e 48), e a
declaração, emitida em 12/05/2009, dando conta de que foi submetida a procedimentos
odontológicos para inserção de implantes dentários e que o pagamento pelos serviços foi
parcelado em dinheiro em espécie (fls. 13 e 45).
A partir da análise dos extratos bancários juntados às fls. 49/59 é possível concluir
que, durante o período de 04/2005 a 12/2005, a recorrente efetuou os seguintes saques bancários:
28/04 – Valor: R$ 359,96; 06/06 – Valor: R$ 500,00; 06/06 – Valor: R$ 500,00; 06/06 – Valor:
R$ 500,00; 11/06 – Valor: R$ 90,00; 12/06 – Valor: R$ 500,00; 14/06 – Valor: R$ 60,00; 17/06
– Valor: R$ 500,00; 17/06 – Valor: R$ 500,00; 17/06 – Valor: R$ 2.000,00; 27/06 – Valor: R$
90,00; 01/08 – Valor: R$ 100,00; 01/08 – Valor: R$ 500; 01/08 – Valor: R$ 500,00; 01/08 –
Valor: R$ 200,00; 16/08 – Valor: R$ 50,00; 22/08 – Valor: R$ 350,00; 22/08 – Valor: R$
200,00; 23/08 – Valor: R$ 50,00; 24/08 – Valor: R$ 60,00; 29/08 – Valor: R$ 50,00; 31/08 –
Valor: R$ 100,00; 01/09 – Valor: R$ 50,00; 02/09 – Valor: R$ 100,00; 26/09 – Valor: R$
250,00; 01/10 – Valor: R$ 300,00; 04/10 – Valor: R$ 150,00; 13/10 – Valor: R$ 70,00; 01/11 –
Valor: R$ 100,00; 02/11 – Valor: R$ 100,00; 17/11 – Valor: R$ 500,00; 17/11 – Valor: R$
500,00; 19/11 – Valor: R$ 500,00; 26/11 – Valor: R$ 150,00; 22/12 – Valor: R$ 120,00; 22/12 –
Valor: R$ 120,00; 22/12 – Valor: R$ 120,00; 23/12 – Valor: R$ 50,00; 27/12 – Valor: R$
200,00; e 29/12 – Valor: R$ 100,00.
O fato é que, ainda que os valores sacados da Conta corrente 29657-9, Agência
3838 do Banco Itaú seja mais do que suficiente para abarcar o pagamento de despesas médicas
com o profissional Wilson Antonio Lopes, no montante de R$ 3.120,00, decerto que não há
qualquer correlação ou vínculo entre o suposto montante pago ao referido profissional e os
saques efetuados.
Além disso, note-se que, enquanto o recibo dando conta de que os serviços foram
pagos em dinheiro vivo e de forma parcelada foi emitido em 11/07/2005, os saques foram
realizados ao longo do período de 04/2005 a 12/2005, de modo que não há como identificar se de
fato há a coincidência de datas e valores entre as parcelas do pagamento dos serviços, as quais
sequer foram informadas, e as datas em os saques bancários foram realizados.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa à dedução de despesas
médicas com o profissional Wilson Antonio Lopes, no montante de R$ 3.120,00, já que a
recorrente não conseguiu comprovar a efetividade dos pagamentos.

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004743/2009-62

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no montante de R$ 2.400,00, referentes aos serviços médicos prestados
pelo profissional Sandro de Oliveira Krauss.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital